Tribunal: TJDFT
Processo: 0022850-64.2014.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA. POSSIBILIDADE. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAIORIA
1. O inadimplemento contratual, objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é a norma especial, uma vez que presentes a figura do fornecedor ou prestador de serviços – construtora -, bem assim do destinatário final, que seria o adquirente da unidade imobiliária, nos exatos termos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Impor ao consumidor obrigação considerada abusiva viola o disposto no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a cláusula ser declarada nula.
3. Verificado nos autos a inviabilidade de continuidade do contrato celebrado pelas partes por culpa da vendedora, deve ser reconhecida a resolução da avença.
4. É cabível a inversão de disposição contratual para condenar o fornecedor ao pagamento de multa contratual, embora prevista no negócio apenas para o caso de mora do consumidor, tendo em vista a necessidade de preservação do equilíbrio contratual. Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao tempo em que se inverte a cláusula impõe-se sua modulação para alterar o parâmetro do valor do contrato para o valor pago, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do comprador.
6. O dano moral baseado em inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes deve vir acompanhado da respectiva prova, ônus do qual não se desincumbiu o autor.
7. Recurso parcialmente provido.